Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC.
I – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio.
II – O atraso de um dia no pagamento do débito objeto de acordo homologado judicialmente não justifica a incidência da cláusula penal, ante a ausência de prejuízo ao credor ou de má-fé por parte da devedora, sob pena de enriquecimento sem causa. Mantida a r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de recebimento da inicial do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento desprovido.